Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONDOMINIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO ESCRITO. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. ALEGADO DESCONTO DE PAGAMENTO DE ALGUEL EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO NÃO REGULARMENTE INSTITUÍDO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
2. O art. 9o, III, da Lei 8.245/1991 estabelece que a locação contratada poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Por sua vez, o art. 23, I, da Lei 8.245/1991, prevê a obrigação do locatário de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis.
3. A alegação de pagamento de aluguel em duplicidade para fins de abatimento dos valores cobrados exige a devida comprovação, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não aconteceu nos autos.
4. Ajustada em cláusula clara, expressa e inequívoca a responsabilidade do locatário pelo pagamento das taxas condominiais, mostra-se irrelevante a existência de instituição regular de condomínio, diante da previsão contratual ajustada entre as partes e também a comprovação das despesas referentes à conservação e manutenção do imóvel, assim como o beneficiamento do locatário com tais serviços.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.